Tribunal: TJES
Processo: 5000770-06.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000770-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GLEICIELY MORAES DE OLVEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000770-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GLEICIELY MORAES DE OLVEIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução interposto por
GLEICIELY MORAES DE OLIVEIRA

em face da r. Decisão (Id. 4161339, pp. 65-68), proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina, nos autos da Execução Penal nº 2000403-25.2022.8.08.0014, por meio da qual fora indeferido o pedido de saída temporária.

Sustenta a Defesa, em síntese, que a apenada preenche todos os requisitos estabelecidos no art. 123, da Lei de Execuções Penais, de modo que faz jus à concessão das saídas temporárias.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A saída temporária constitui uma benesse da execução penal destinada aos presos que cumprem a reprimenda em regime semiaberto, sendo “
uma forma de viabilizar, cada vez mais, a reeducação, desenvolvendo-lhes o senso de responsabilidade, para, no futuro, ingressar no regime aberto, bem como para dar início ao processo de ressocialização”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Curso de Execução Penal, 2ª ed., 2019, p. 170/171).

Sua concessão, contudo, demanda o preenchimento dos requisitos
cumulativos
dispostos no art. 123, da Lei nº 7.210/1984, conforme entendimento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 735765/SP, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em: 02/8/2022, DJe 08/8/2022). Os requisitos são: I) comportamento adequado; II) cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1⁄4 (um quarto), se reincidente; e III) compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Vale ressaltar, por fim que, segundo o c. STJ,
“
a concessão de saída temporária não é consequência necessária da progressão ao regime semiaberto”
(AgRg no HC 690.521/RJ, QUINTA TURMA, Rel. Min. JOEL ILA PACIORNIK, DJe 14/02/2022).

No caso vertente, consta que a agravante foi condenada pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/06, totalizando 09 (nove) anos e 07 (sete) meses de pena, tendo progredido ao regime semiaberto em 06/10/2022, com término de pena previsto somente para 15/4/2029.

O benefício foi indeferido em dezembro de 2022, por não estar preenchido o requisito do inciso III, do art. 123, da LEP (compatibilidade do benefício com os objetivos da pena), tendo em vista que a progressão recente e o longo tempo para término da pena desaconselhavam a concessão da saída temporária.

Os critérios utilizados estão de acordo com a jurisprudência sedimentada:

“[...]. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o assunto, julgando pelo indeferimento do pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais.
Nessa linha de raciocínio, não obstante a Lei de Execução Penal, em seu atual cenário, utilizar-se de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, oportuno relembrar que como fonte subsidiária de direito, há no ordenamento pátrio o entendimento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é fonte normativa pela qual está o Magistrado autorizado, a partir de decisão fundamentada, a seguir sua orientação para a interpretação das normas jurídicas. 2. Agravo improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050801, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022)”

“[...]. 1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, mantendo o indeferimento de pedido de saída temporária realizada por presos com longa pena a cumprir e com recente progressão de regime, à luz do inciso III, do artigo 123, da Lei de Execuções Penais. 2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210056089, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/02/2022)”

Com efeito, entendo por preservar, por ora, a percepção do Juízo
a quo
, no sentido de que, dentro do contexto fático delineado, a concessão da saída temporária se mostra prematura, sendo necessário um período maior para o processo de reinserção, a fim de viabilizar a demonstração gradual de sua readaptação à vida social.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5000770-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: GLEICIELY MORAES DE OLVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL.
SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPATIBILIDADE DO BENEFÍCIO COM OS REQUISITOS DA PENA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Preserva-se o indeferimento da saída temporária, quando não demonstrado o preenchimento do requisito previsto no inciso III, do art. 123, da LEP, tendo em vista a progressão recente e o longo tempo para término da pena.

2. Caso em que, dentro do contexto fático delineado, a concessão da saída temporária se mostra prematura, sendo necessário um período maior para o processo de reinserção, a fim de viabilizar a demonstração gradual de sua readaptação à vida social.

3. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.